Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713888-66.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JACILEIDE SOARES SALDANHA PANTOJA, FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXCEPCIONAL CONTROLE DE LEGALIDADE. TEMA 485/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do Regimento Interno dessa egrégia Corte de Justiça, “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). §1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. 1.2. Não se configura a necessidade de reunião de processos quando as ações são propostas por partes diversas, envolvendo distintas relações jurídicas, não havendo entre os pedidos relação de prejudicialidade, caso em que não se aplica os institutos da conexão e prevenção recursal. 2. Eventual pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita. 3. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de evidente erro grosseiro e/ou de nítida cobrança de conteúdo não especificado no edital. Precedente vinculante (RE 632853) – Tema 485/STF. 4. Situação concreta em que a assertiva que sugere a substituição do termo “existiam” pela expressão “há”, sem a devida flexão do tempo verbal, comporta evidente vício gramatical, devendo ser anulada a questão. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como que a autora não teria se desincumbido do ônus de provar ter sido prejudicada pela questão que pretende anular; c) artigos 2o, caput, c/c 5o, inciso II, 2o, § 4o, 64, § 3o c/c 27, todos da Lei 12.153/2009, afirmando que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF é incompetente para processar e julgar o presente caso e que os autos deveriam ser remetidos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF; d) artigo 927, inciso III, do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido ofende o decidido pela Corte Suprema no julgamento do Tema 485, no tocante ao controle judicial envolvendo correções de questões de concurso público, que se limita ao juízo de compatibilidade entre a questão em si e o conteúdo programático previsto no edital do certame. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 2o da Constituição Federal, alegando que o julgado impugnado fere tanto a tese sedimentada no Tema 485 do STF quanto o princípio da separação de poderes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao extraordinário, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853/CE (Tema 485), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 73312192), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do CPC. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019